Tribunal: STF
Processo: ARE 1356800
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHAS ELEITORAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Partido da Social Democracia Brasileira no Rio Grande do Sul – PSDB/RS com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral n. 91-77.2015.6.21.0000 do Tribunal Superior Eleitoral:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PARCIAL PROVIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO DE 2014. DESAPROVAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES. SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DEMISSÍVEIS AD NUTUM. CHEFE DE GABINETE. AUTORIDADE PÚBLICA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO PERCENTUAL MÍNIMO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA A PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES. GRAVIDADE. PREJUÍZO A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. ANISTIA. ART. 55-D DA LEI Nº 13.831/2019. REQUISITO OBJETIVO. NÃO EVIDENCIADO. DESPROVIMENTO. 1. In casu, o Tribunal Regional concluiu pela desaprovação das contas da agremiação referentes ao exercício de 2014, porquanto foram constatadas as seguintes irregularidades: (i) recebimento de recursos de origem não identificada; (ii) recebimento de recursos de fonte vedada; e (iii) não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário no incentivo a participação política das mulheres. 2. Não há coma afastar a incidência da Súmula nº 24/TSE, uma vez que, para alterar a conclusão da Corte Regional, seja para afastar as referidas irregularidades, seja para assentar que as falhas reunidas não comprometeram a confiabilidade das contas e aprová-las, seria necessário o reexame dos fatos e provas. 3. Os cargos de chefe de gabinete são de livre nomeação e exoneração e destinam-se as atribuições de direção e chefia, consoante dispõe o art. 37, V, da Constituição Federal, de modo que, segundo a redação original do art. 31, II, da Lei nº 9.096/95, aplicável ao caso vertente, por força do princípio do tempus regit actum, é vedado aos partidos políticos o recebimento de recursos oriundos de titulares desses cargos. 4. Nessa linha, ‘é vedado aos partidos políticos receber doações de titulares de cargos demissíveis ad nutum da administração direta ou indireta que tenham status de autoridade, nos termos do art. 31, II, da Lei 9.096195 (com texto vigente a época dos fatos)’ (AgR-REspe nº 83- 03/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 9.10.2018); AgR-REspe nº 52-17/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 15.6.18; AgR-REspe nº 63-80/RS, Rel. Min. Napoleão Maia, DJe de 30.6.2017. 5. lnaplicável a novel anistia prevista no art. 55-D da Lei nº 13.831/2019 – que perdoou as devoluções, as cobranças ou as transferências ao Tesouro Nacional referentes as doações feitas em anos anteriores por servidores que exercem função ou cargo público de livre nomeação e exoneração –



    uma vez que a referida lei estabeleceu um requisito objetivo e inafastável, qual seja, desde que essas pessoas vinculadas ao poder público fossem filiadas a partido político, circunstância que, no caso, não consta na moldura do acórdão regional. 6. As razões postas no agravo regimental não afastam os fundamentos lançados na decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho integralmente. 7. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 130). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 135).



    2. No recurso extraordinário, o Partido da Social Democracia Brasileira no Rio Grande do Sul – PSDB/RS alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado o inc. II do art. 5º, o § 1º do art. 17, o inc. III do art. 19, o inc. I do art. 22 e o caput do art. 37 da Constituição da República.



    Sustenta que “o Partido foi condenado a recolher ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 28.296,42 em razão do recebimento de contribuições de pessoas consideradas autoridades pelo acórdão regional (…) os contribuintes estavam filiados ao Partido quando realizaram as contribuições, o que foi inequivocamente provado através de certidões de filiações constantes nos autos” (fl. 4, e-doc. 139).



    Argumenta que “a anistia deve ser analisada no momento em que é concedida, razão pela qual o TSE violou a Constituição Federal quando deixou de conceder anistia prevista em lei federal, nos termos dos arts. 21, XVII e 48 da CF” (fl. 5, e-doc. 139).



    Ressalta que “não se pode condenar um partido a recolher uma quantia em pecúnia, sem que haja um dispositivo legal que ampare a determinação. Nenhum dispositivo legal determina que valores recebidos através de doações de servidores demissíveis ad nutum tenha que retornar ao erário” (fl. 6, e-doc. 139).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 (e-doc. 140).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “tanto a constitucionalidade do artigo 31, II da lei 9096/90, bem como a aplicação do artigo 55-D da Lei nº 13.831/2019 foram expressamente debatidas” (fl. 4, e-doc. 142).



    Assinala que “o Congresso concedeu anistia por meio do art. 55-D e tal fato foi devidamente provocado junto ao TSE, ainda que em embargos de declaração (na primeira oportunidade surgida após ingresso da norma no ordenamento), violando-se a Constituição Federal quando se deixa de conceder anistia prevista em lei federal, nos termos dos arts. 21, XVII e 48 da CF” (fls. 7-8, e-doc. 142).



    Assevera que, “considerando a inexistência de lei que ampare esse comando de recolhimento, não poderia o TSE ter editado uma normativa com essa obrigação, visto que compete privativamente à União legislar sobre matéria eleitoral, daí porque entende haver violação ao inciso I do art. 22 da Constituição e ao art. 37, caput, da Constituição Federal, especificamente sobre o princípio da legalidade, uma vez que não é lícito ao Tesouro Nacional receber um montante sem prévia lei que o ampare” (fls. 8-9, e-doc. 142).



    Pede seja “dado provimento ao presente Agravo em Recurso Extraordinário, para fins de reformar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, nos termos acima expostos, conhecendo-se e admitindo-se o Recurso Extraordinário, para ao final também dar-lhe provimento” (fl. 10, e-doc. 142).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal, pois a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário foi prequestionada.



    A superação desses óbices, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    7. No acórdão recorrido, o Tribunal Superior Eleitoral assentou:



    “A Secretaria de Controle Interno e Auditoria constatou irregularidades nas contas do PSDB, relativas ao exercício financeiro de 2014 (...)



    O órgão técnico identificou doações de fonte vedada à Silvia dos Santos Muccillono, no montante de R$ 1.018 eis que de contribuinte intitulada autoridade, pois exerceu a função de Chefe de Gabinete na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul no período de 07.01.13 a 31.01.15, conforme Tabela 4, fl. 596. De igual modo, a SCI compreendeu que os argumentos apresentados pela defesa da agremiação não afastam a constatação de doações de fontes vedadas, oriundas de contribuintes intitulados autoridades, no montante de R$ 27.278,42. 



    O art. 31, inc. II, da Lei n. 9.096/95 veda o recebimento de doações procedentes de autoridades públicas (…) No conceito de autoridade pública previsto no art. 31, inc. II, da Lei dos Partidos Políticos, inserem-se os detentores de cargos em comissão que desempenham função de chefia e direção, conforme assentou o egrégio Tribunal Superior Eleitoral, com a Resolução n. 22.585/07, editada em razão da resposta a Consulta n. 1428 (…)



    Os cargos em comissão de chefe de gabinete de parlamentar são de livre nomeação e exoneração e destinam-se as atribuições de direção e chefia, consoante dispõe o art. 37, V, da Constituição Federal, de modo que, segundo a redação original do art. 31, II, da Lei nº 9.096/95, aplicável ao caso vertente, por força do princípio do tempus regit actum, é vedado aos partidos políticos o recebimento de recursos oriundos de titulares dos referidos cargos” (fls. 1-3, e-doc. 131).



    Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 9.096/1995 e 13.165/2015) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário com agravo. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÕES DE CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.259.049-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas de partido político. Exercício de 2014. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.165/2015. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedente. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.190.825-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas anual. Exercício financeiro de 2013. Avante. 4. Irregularidade na prestação de contas. 5. Matéria infraconstitucional (Lei 9.096/95). Súmula 279/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.249.954-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. REJEIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. 1. O exame das razões recursais pressupõe o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” 
(ARE n. 1.091.675-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018). 



    “ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2009. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA (LEI 13.165/2015) NA IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DE APLICAÇÃO DA NORMA CONSTANTES NA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O processo de análise de contas partidárias está contido no conjunto da jurisdição cível, na qual impera o princípio do tempus regit actum. Ou seja, na análise de um fato determinado, deve ser aplicada a lei vigente à sua época. II - O caráter jurisdicional do julgamento da prestação de contas não atrai, por si só, princípios específicos do Direito Penal para a aplicação das sanções, tais como o da retroatividade da lei penal mais benéfica. III - Questão que se interpreta com base na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), sendo esta a norma que trata da aplicação e da vigência das leis, uma vez que não há violação frontal e direta a nenhum princípio constitucional, notadamente ao princípio da não retroatividade da lei penal (art. 5º XL, da CF/1988). IV - Eventual violação ao texto constitucional, que no presente caso entendo inexistente, se daria de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.019.161-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.5.2017).



    8. Na linha dessa orientação jurisprudencial, “os pronunciamentos jurisdicionais do Tribunal Superior Eleitoral, que se esgotem na esfera do ordenamento positivo infraconstitucional, qualificam-se como manifestações revestidas de definitividade, insuscetíveis, em consequência, de revisão pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal extraordinária, cuja instauração pressupõe, sempre, a ocorrência de conflito direto, imediato e frontal com o texto da Constituição” (RE n. 160.432, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 6.5.1994).



    9. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido, por exemplo:



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSOS FINANCEIROS DA CAMPANHA ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 01.10.2014. 1. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 852.218-AgR, Relator a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.7.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora